Tribunal: TJPA
Processo: 0810911-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810911-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO PONTES LEAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810911-66.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ERIKA DE ANDRADE SADIGURSKY XAVIER -DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
MARCELO PONTES LEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUNTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CORRIGIDO EM DESPACHO SANEADOR. INÉRCIA FÁTICA: RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DA SENTENÇA COMO NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS DO ATO DE DECRETAÇÃO E PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A PRISÃO QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. PARECER MINISTERIAL CONCORDANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Pontes Leão, condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo permanecido custodiado durante toda a instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, diante de alegação de que a decisão teria consignado, por erro material, o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se, dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 36025502), que a referência ao direito de recorrer em liberdade decorreu de erro material, corrigido em despacho saneador, permanecendo íntegros os fundamentos autorizadores da custódia cautelar.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, pois o paciente integrava associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico na Região Metropolitana de Belém, exercendo função logística relevante na distribuição de entorpecentes e realizando entregas negociadas por integrantes da organização.

5. Foram apreendidos com o paciente 471,35g de cocaína, balança de precisão e prensa hidráulica, indícios de habitual dedicação ao tráfico e da gravidade concreta da conduta.

6. A sentença condenatória, ao reafirmar a necessidade da custódia, consignou a persistência do periculum libertatis e da garantia da ordem pública, tendo em vista o reiterado envolvimento em crimes e a atuação em cargos de comando em facção criminosa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a superveniência de sentença condenatória constitui título apto a manter a segregação cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva originária; e, sendo o acusado custodiado durante toda a instrução, não se exige fundamentação exauriente na sentença, bastando a indicação de que persistem os motivos anteriormente reconhecidos (art. 387, §1º, CPP).

8. Eventuais condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando comprovada, concretamente, a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

9. Assim, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de autorizar a concessão da ordem por meio do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus conhecido e denegado, nos termos do parecer ministerial.
Tese de julgamento: A superveniência de sentença condenatória constitui novo título judicial apto a embasar a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente, quando o réu permaneceu preso durante a instrução, a indicação de que persistem os motivos que autorizaram a segregação cautelar; a ordem só é cabível em presença de ilegalidade manifesta ou teratologia não sanável na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF, art. 5º, LXVIII (quando pertinente ao habeas corpus).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/06/2025; precedentes que reconhecem a validade da manutenção da custódia após sentença condenatória quando persistem os fundamentos da preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810911-66.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ERIKA DE ANDRADE SADIGURSKY XAVIER -DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
MARCELO PONTES LEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
MARCELO PONTES LEÃO
,
com fulcro no artigo 5º, LXVIII e arts. 647 e 648, incisos II e IV, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA
, nos autos nº
0802497-50.2024.8.14.0097.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado e condenado em 08/03/2026 pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 as penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e o juízo concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo solto e não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta que o comando de liberdade proferido na sentença se fundamentou em premissa fática equivocada, incorrendo em erro material evidente ao afirmar que o réu/paciente estava solto, quando os registros carcerários demonstram o oposto.

Em razão desse lapso administrativo/judicial, o comando não foi cumprido, de modo que o paciente permanece preso, não obstante decisão que reconheceu seu direito de recorrer em liberdade.

Suscita o constrangimento ilegal do paciente desde o dia 08/03/2026, uma vez que a prisão é sem um título judicial válido.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida. (id.36038039)

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.36025502), nos seguintes termos:

“
Em síntese, narra a peça acusatória que, em datas indeterminadas compreendidas entre dezembro de 2023 e 27 de agosto de 2024, na Região Metropolitana de Belém, inclusive no município de Santa Bárbara do Pará, os denunciados SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo "TIA CLARA", "CLARA" ou "G21", GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vulgo "SHOFIA", "SOFIA" e "SCARLETT", SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo "PORSCHE" e "PLAYBOY", EVERTON SERRÃO DE SOUZA, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, vulgo "NEGUINHO", ALANA SIMONE MOREIRA DA SILVA, CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES, vulgo "MOLEZA", "REDLEY" e "OXALÁ", e MARCELO PONTES LEÃO, agindo livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, preparavam, guardavam e expunham à venda substâncias entorpecentes. Especificamente em 27 de agosto de 2024, na Rua Cordolina Fontenele, número 48, bairro Santa Lúcia, município de Marituba, durante o cumprimento de mandados judiciais, MARCELO PONTES LEÃO mantinha sob sua guarda e depósito a quantidade de 471,35 gramas de cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal número 534/2024-SETEC/SR/PF/PA, constante do ID 124406454, págs. 25 a 28 dos autos número 0804081-44.2024.8.14.0133, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta ainda dos autos que, no mesmo período, os denunciados SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo "TIA CLARA", "CLARA" ou "G21", GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vulgo "SHOFIA", "SOFIA" e "SCARLETT", SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo "PORSCHE" e "PLAYBOY", EVERTON SERRÃO DE SOUZA, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, vulgo "NEGUINHO", ALANA SIMONE MOREIRA DA SILVA, CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES, vulgo "MOLEZA", "REDLEY" e "OXALÁ", e MARCELO PONTES LEÃO utilizavam e possuíam instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Durante o cumprimento dos mandados em 27 de agosto de 2024, no endereço acima mencionado, MARCELO PONTES LEÃO mantinha sob sua guarda e depósito balança de precisão, conforme termo de apreensão constante do ID 124406454, pág. 16 dos autos número 0804081-44.2024.8.14.0133, e prensa hidráulica, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão constante do ID 127454296, pág. 6 dos mesmos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Outrossim, consta dos presentes autos que, no período compreendido entre dezembro de 2023 e 27 de agosto de 2024, os denunciados SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo "TIA CLARA", "CLARA" ou "G21", GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vulgo "SHOFIA", "SOFIA" e "SCARLETT", SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo "PORSCHE" e "PLAYBOY", EVERTON SERRÃO DE SOUZA, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, vulgo "NEGUINHO", ALANA SIMONE MOREIRA DA SILVA, CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES, vulgo "MOLEZA", "REDLEY" e "OXALÁ", e MARCELO PONTES LEÃO, agindo livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém, inclusive no município de Santa Bárbara do Pará.

Refere ainda a denúncia que a investigação policial que originou os presentes autos iniciou-se após representação pela busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo "TIA CLARA", instaurada com a finalidade de apurar crime de tráfico de drogas no município de Santa Bárbara do Pará, nos autos número 0801016-52.2024.8.14.0097.

A operação policial ocorrida em 16 de maio de 2024 foi bem-sucedida, resultando na prisão em flagrante de SILVANA GAMA DOS SANTOS e Mikael Sergio Souza da Silva e na apreensão de duas balanças de precisão, dois tabletes de maconha e dezesseis pedras de OXI, além de um tablete de cocaína pesando no total 1.450 gramas. Foram também apreendidos os smartphones de SILVANA (Xiaomi Redmi 12C, IMEI 1: 862480062856944/78, IMEI 2: 862480062856951/78) e de Mikael (Samsung Galaxy A32, IMEI 1: 354562651453731/01 e IMEI 2: 358715351453734/01).

Os aparelhos acima foram submetidos à extração de conteúdo pelo Instituto de Criminalística do Estado do Pará, conforme laudos periciais números 2024.01.000767-FON e 2024.01.000794-FON. A análise dos dados extraídos, descrita nos Relatórios de Análise de Dados números 001/2024/FICCOPA e 002/2024/FICCO-PA, além de confirmar a materialidade dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei número 11.343 de 2006, resultou na identificação dos ora representados, os quais negociavam quantidades significativas das mais variadas drogas, como cocaína em pó, OXI e as "super maconhas" conhecidas como SKANK e GOLD com SILVANA, cujos entorpecentes vinham sendo distribuídos a outros traficantes estabelecidos na Região Metropolitana de Belém, com maior fluxo no município de Santa Bárbara do Pará. Com efeito, obteve-se a identificação de GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vulgo "SHOFIA", "SOFIA" e "SCARLETT", negociando quantidades expressivas de cocaína do tipo OXI e maconha dos tipos SKANK e GOLD, figurando SILVANA e GENIFER como fornecedoras. Das provas coletadas, no dia 11 de abril de 2024, GENIFER DAIANE intermediou com SILVANA o pagamento de SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS da quantia de cinco mil reais referente a meio quilograma de GOLD. Ademais, o Relatório de Inteligência Financeira número 109917.131.10137.12254 verificou elevadas movimentações financeiras entre SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS e GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA (SCARLETT) nos valores de R$ 339.720,66 (no período de 3 de abril de 2023 a 7 de junho de 2023) e R$ 699.148,74 (no período de 2 de maio de 2024 a 16 de junho de 2024), as quais, dadas as conversas no aparelho apreendido, denotam-se provenientes do narcotráfico, evidenciando a associação das duas traficantes SARA GABRIELE e GENIFER DAIANE entre si e com SILVANA.

Outrossim, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo "PORSCHE" e "PLAYBOY", foi o destinatário de meio quilograma da maconha tipo GOLD adquirida por SILVANA (CLARA) junto a GENIFER (SCARLETT) no dia 11 de abril de 2024, figurando inclusive como remetente do valor pago pela droga (cinco mil reais), transferido via PIX para a conta de SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS, inclusive com vídeos de tabletes de maconha enviados pelo terceiro representado a SILVANA (CLARA).

Já EVERTON SERRÃO DE SOUZA foi quem entregou o meio quilograma da maconha tipo GOLD vendida por GENIFER (SCARLETT) no dia 11 de abril de 2024, sendo responsável pela guarda e entrega da droga de GENIFER. Doutra monta, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA é interlocutor de SILVANA (CLARA) em conversas nas quais tratam da compra, venda, preparo e distribuição de cocaína em pó e do tipo OXI, figurando esta como adquirente e distribuidora, enquanto aquele aparece como fornecedor.

Já ALANA SIMONE MOREIRA DA SILVA atua vendendo SKANK diretamente ao usuário a pedido de SILVANA (CLARA) e LUCAS VICTOR, denotando a associação para venda de entorpecente no varejo.

Outrossim, CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES, vulgo "MOLEZA", "REDLEY" e "OXALÁ", mesmo preso, comunicou-se no dia 18 de abril de 2024 com SILVANA para mandar "seu pessoal" entregar meio quilograma de cocaína em pó para SILVANA (CLARA), em Marituba, tendo mencionado ainda que possuía uma prensa usada no preparo da droga para venda em tabletes, evidenciando tratar-se de um grande distribuidor de cocaína da Região Metropolitana de Belém. De fato, a referida prensa veio a ser objeto de apreensão na pessoa de MARCELO PONTES LEÃO. Com efeito, verificou-se que CARLOS SYDNEI tem na pessoa de MARCELO PONTES LEÃO um "membro de seu time", a quem cabe a função de realizar as entregas dos entorpecentes negociados por CARLOS SYDNEI. Tanto assim que foi MARCELO quem entregou meio quilograma de cocaína vendido por CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES para SILVANA (CLARA), fato ocorrido no dia 18 de abril de 2024, em Marituba. Além disso, MARCELO foi preso em flagrante cerca de dois meses depois, também em Marituba, quando trafegava em um carro portando 29 gramas de cocaína.

Assim, nos autos número 0802006-43.2024.8.14.0097, a autoridade policial concluiu pela representação da prisão preventiva de GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vulgo "SHOFIA", "SOFIA" e "SCARLETT", SARA GABRIELE SARMENTO LOBO REIS, ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, vulgo "PORSCHE" e "PLAYBOY", EVERTON SERRÃO DE SOUZA, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, ALANA SIMONE MOREIRA DA SILVA, CARLOS SYDNEI FERREIRA LOPES, vulgo "MOLEZA", "REDLEY" e "OXALÁ", e MARCELO PONTES LEÃO.

Requereu ainda busca e apreensão pessoal e domiciliar itinerante, para o fim de apreender drogas ilícitas, dinheiro, armas, anotações, aparelhos celulares, veículos e outros objetos relacionados aos delitos investigados ou oriundos destes, atribuindo-se o caráter itinerante à ordem. Requereu também quebra do sigilo de dados, afastando-se o sigilo de eventuais documentos bancários, fiscais, telefônicos, bem como dos dados telemáticos obtidos, permitindo à autoridade acessar dados armazenados em eventuais computadores, smartphones, dispositivos de bancos de dados, mídias de armazenamento de dados (HDs, pen drives etc.) e quaisquer outros arquivos eletrônicos de qualquer natureza, podendo, se necessário, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia técnica. Requereu ainda autorização de compartilhamento de prova, a fim de que o conteúdo extraído dos smartphones Xiaomi Redmi 12C (IMEI 1: 862480062856944/78, IMEI 2: 862480062856951/78) e Samsung Galaxy A32 (IMEI 1: 354562651453731/01 e IMEI 2: 358715351453734/01) pudesse instruir outros inquéritos policiais em andamento ou que viessem a ser instaurados para apurar crimes como extorsão, homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e crime organizado.

O cumprimento do mandado de prisão do paciente, foi datado em 29/4/2025 nos autos nº 0804081- 44.2024.8.14.0133. Vencida a instrução processual, em 8 de março de 2026, este Juízo sentenciou o paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em 12 (doze) anos de reclusão, e 1.800 (um mil e oitocentos) dias multa, em regime fechado. Na ocasião, por erro material, devidamente saneado nos autos, este Juízo consignou, quanto ao paciente, que o sentenciado teria permanecido em liberdade durante toda a instrução processual e que deveria continuar nessa condição, por ausência de fatos novos aptos a justificar a segregação cautelar. Tal assertiva, contudo, foi equivocada pelos elementos de provas dos autos que ensejaram em sua prisão.

Atualmente a defesa interpôs recurso de apelação, com prazo em curso para apresentarem razões e contrarrazões das partes. Anexo cópia da sentença e despacho saneador do equívoco na sentença para os devidos fins.

(...)
.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se
pela
CONHECIMENTO
do habeas corpus, e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
.

É o relatório

VOTO

V O T O

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal.

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da manutenção da prisão cautelar após a sentença condenatória, a qual, em um primeiro momento, consignou o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, das informações prestadas pela autoridade coatora (id.
36025502)
, verifica-se que tal referência decorreu de inequívoco erro material, posteriormente corrigido mediante despacho saneador, no qual o Juízo esclareceu que o paciente sempre permaneceu custodiado e que persistem íntegros os fundamentos autorizadores da segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta da decisão que o paciente integrava associação criminosa estável e permanente voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém, exercendo relevante função logística na distribuição de drogas, inclusive realizando entregas de substâncias entorpecentes negociadas por integrantes da organização criminosa.

Além disso, durante o cumprimento de mandados judiciais, foram apreendidos em poder do paciente 471,35g de cocaína, balança de precisão e prensa hidráulica, elementos que evidenciam, em tese, dedicação habitual à narcotraficância e revelam a gravidade concreta da conduta.

A sentença condenatória, ao manter a prisão cautelar, consignou expressamente:

“O periculum libertatis, no caso em exame, consiste na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e manter a ordem pública, evitando o perigo gerado pela liberdade dos sentenciados. Considerando que os sentenciados permaneceram presos durante toda a instrução processual e têm reiterado envolvimento com crimes, é provável que voltem a cometer novos delitos, dada sua propensão à prática criminosa em razão de todos ocuparem cargos de comando em facção criminosa.”

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não houve efetiva revogação da prisão preventiva, mas apenas erro material posteriormente corrigido pelo Juízo sentenciante, sem qualquer modificação do conteúdo substancial da decisão quanto à necessidade da custódia cautelar.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a superveniência de sentença condenatória constitui novo título judicial apto a embasar a segregação cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Ademais, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se exige fundamentação exauriente para a manutenção da custódia na sentença, bastando a indicação da persistência dos motivos anteriormente reconhecidos.

Nesse sentido:

“[...] a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do CPP, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento.” (STJ, HC 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025).

Outrossim, não procede a alegação defensiva de inexistência de título judicial apto a sustentar a prisão.

Isso porque o decreto preventivo originário permanece válido e eficaz, tendo sido reafirmado pelo Juízo de origem após a correção do erro material constante da sentença.

Logo, inexiste ilegalidade flagrante ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva, quando demonstrada concretamente a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Dessa forma, evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e inexistindo qualquer constrangimento ilegal sanável pela estreita via do habeas corpus, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de MARCELO PONTES LEÃO.

É como voto.

Belém,
08
de junho de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026